Tribunal: TJDFT
Processo: 0066508-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0066508-75.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HELMUTH SPARRENBERGER DESPACHO Retifique-se a autuação do feito, para constar como recorrido ESPÓLIO DE HELMUTH SPARRENBERGER, representada pela inventariante Iraci Bassani Sparrenberger, tendo em vista a decisão proferida no ID no 65629460. Após, mantenha-se o recurso especial suspenso, nos termos da decisão de ID no 17838959. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007